Tribunal: TJMT
Processo: 1009998-31.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009998-31.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[GIDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 776.976.001-10 (ADVOGADO), RODOLFO DOSS FILHO - CPF: 329.179.881-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR – AÇÃO COM PEDIDO INIBITÓRIO – SUSPENSÃO DAS OBRAS – LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES PARA OBRAS DE SALAS COMERCIAIS – INDICAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE BAR E RESTAURANTE – DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL – JUNTADA DE PROVAS

INSUFICIENTES PARA O EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DECISÃO DENEGATÓRIA DO EFEITO SUSPENSIVO – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida deve ser concedido nos casos em que haja probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto por Rodolfo Doss Filho, contra a decisão unilateral, proferida pela Colega, Desa. Maria Erotides Kneip, em substituição legal, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente no sobrestamento dos efeitos da decisão de Primeiro Grau.

O Recorrente defende que a denúncia que ensejou a intervenção ministerial nas obras localizadas na Avenida das Torres, n. 03, quadra 63, lotes 03, 04 e 05, no Parque Residencial Santa Cruz II, é vazia e não há qualquer denúncia formal sobre suposto desvirtuamento das licenças e alvarás, concedidos, pelos órgãos para a execução da construção comercial.

Aduz que tem conhecimento de que a denúncia partiu de depoimentos dos agentes de fiscalização e regularização, razão pela qual os denunciou ao Secretário Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento, por atos de perseguição.

Desse modo, afirma que não há fundamentação legal para a Ação com Pedido Inibitório, proposta pelo Ministério Público, que objetiva o embargo das obras, e, estas, ao contrário, atendem todos os requisitos legais, contidos nos projetos protocolados junto aos órgãos municipais.

Informa que protocolou o requerimento para a aprovação de alteração da finalidade social na Prefeitura da Capital, em 21 de maio de 2019, e a ação foi ajuizada pelo Ministério Público em 27/05/2019, sem, contudo, tenha pedido informação, junto à autoridade competente, o que comprovaria a ausência de ilegalidade praticada.

Argumenta que, quando da interposição do presente Agravo de Instrumento, os autos estavam em carga com o Agravado, o que inviabilizou a juntada das cópias relacionadas ao pedido.

Posto isso, requer o Agravante a reforma da decisão singular, para que seja deferido o efeito suspensivo do ato judicial de Primeiro Grau.

O Ministério Público, Agravado, apresentou as contrarrazões (id n. 15310977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020